Tribunal: STF
Processo: Rcl 63947
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hawk Transportes Ltda. alega ter o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Nova Friburgo/RJ, no processo n. 0100023-18.2023.5.01.0511, descumprido o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Segundo sustenta a reclamante, a transgressão aos julgamentos dos paradigmas decorre do reconhecimento, por parte do Juízo reclamado, da competência da Justiça do Trabalho para julgar a existência de vínculo empregatício de empregada autônoma, que prestava serviços de tecnologia da informação. 



    Alega que, ante a natureza civil da relação jurídica em questão, a competência para julgamento do feito seria da Justiça comum.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.



    A reclamante alega que o Juízo reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o caso.



    Todavia, não houve entendimento expresso quanto à competência da Justiça do Trabalho, especialmente sobre a necessidade de adequação aos precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal, pelo que não há falar em ofensa aos paradigmas indicados, não podendo o tema ser apreciado de modo inaugural na reclamação. Confiram-se os termos do ato reclamado:



    Nada a deferir, pois questões relativas a preliminares e mérito será julgadas na sentença, após a realização da audiência de instrução, já designada.



    Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável o uso da reclamação como sucedâneo do recurso processual cabível.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente